Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
- Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732875-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME AGRAVADO: MARIA ANTONIA PEREIRA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA., tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por MARIA ANTÔNIA PEREIRA RAMOS, rejeitou exceção de pré-executividade e a impugnação apresentada, nos seguintes termos (ID 49936333): “Suscita a parte executada a nulidade na citação. Todavia, vejo que a parte foi citada via sistema, uma vez que é parceira eletrônica do PJe deste Tribunal, conforme delineado na Decisão de ID 131957065. Desse modo, não vislumbro qualquer nulidade na citação/intimação da parte requerida. Com efeito, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com espeque na Lei 11.419/2006, foi editada a Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, que dita: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Desta feita, descabe alegação da parte de que não teve conhecimento da demanda, tampouco que “não consultou ou leu qualquer tipo de citação eletrônica referente ao mencionado processo”, uma vez que, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, reputa-se perfectibilizado o ato, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 e do normativo supratranscrito. A corroborar com entendimento, cite-se arguto precedente deste Eg. Tribunal, em acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ENTIDADE PARCEIRA CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES NA FORMA ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160/2017. CITAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 1. Não há falar em nulidade da citação, quando a pessoa jurídica é entidade parceira cadastrada em conformidade com a Portaria GC 160/2017, devidamente citada pela via eletrônica, nos termos da regulamentação aplicável. 2. Eventual falha no sistema particular eletrônico da pessoa jurídica que impossibilite a sua ciência em relação à citação, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, se realizada em conformidade com as normas legais. 3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1411131, 07119715020208070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, não se mostra cabível discussão atinente ao mérito da demanda de conhecimento, uma vez que se encontra sob o manto da coisa julgada, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito (art. 502 do CPC). Ademais, transitada em julgado a decisão de mérito, considera-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508 do CPC). Demais a mais, ainda que defenda tratar-se de questões de ordem pública (prescrição e ilegitimidade passiva), é certo que as questões deveriam ter sido agitadas no momento oportuno, mormente na contestação; com efeito, na fase de cumprimento de sentença, a alegação cinge-se a prescrição executória (art. 525, inc. VII, do CPC) ou a (i)legitimidade segundo o título executivo conformado nos autos (art. 525, inc. II, do CPC). Nesse sentido, consubstancio-me em percuciente entendimento doutrinário, ao tratar de alegação de ilegitimidade passiva em sede cumprimento de sentença, assenta: “a ilegitimidade, aqui, diz respeito à fase executiva, tão somente. Com efeito, ao executado se permite alegar ilegitimidade para a execução, não se lhe franqueando a possibilidade de discutir a legitimidade relativa à própria demanda cognitiva, eis que se trata de assunto já alcançado pela preclusão e, até mesmo, pela coisa julgada” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução – Vol. 5. 7a ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, p. 542). Em igual sentido, cite-se percuciente precedente, em julgamento assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A parte alega agravante que a decadência constitui matéria de ordem pública, suscetível de alegação a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tratando-se de fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1°, VII do CPC, o executado poderá alegar "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença". 2. No caso, a decadência não foi alegada na fase de conhecimento e o título transitou em julgado; por isto, a alegada decadência do direito do autor de exigir a reparação em razão do vício redibitório consubstancia matéria já preclusa nos exatos termos do 507 do CPC/2015: "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão". 2.1. "Na impugnação ao cumprimento de sentença pode o executado alegar 'qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença', conforme se depreende do art. 525, § 1°, VII, do CPC. 2. Questões relativas à decadência anteriores à fase de cumprimento de sentença e já analisadas sujeitam-se à preclusão e coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime." (Acórdão 1425317, 07059371220228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do agravante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630668, 07156293520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, registro que nas manifestações da parte executada não houve impugnação quanto à penhora realizada. Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade e a impugnação de IDs 162489834 e 162528976. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), venha pela parte EXEQUENTE os dados da conta bancária para a qual os montantes penhroados serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos os dados da conta e observada a preclusão, EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS das quantias penhoradas (ID 159645003), mais acréscimos legais, para conta/PIX indicada pela credora. Após, tendo em vista que a penhora recaiu sobre a integralidade do débito, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento.” Em suas razões recursais (ID 49936332), a agravante narra toda dinâmica da ação de conhecimento, sob a sua ótica, até chegar à execução. Contra a decisão recorrida, aduz, em síntese, que houve nulidade em sua citação, por suposta ofensa ao disposto no artigo 246, § 1o-A, do Código de Processo Civil. Alega que a empresa agravante firmou, de fato, parceria eletrônica com o TJDFT, todavia, por meio de seu sócio, não por seu setor jurídico. Entende que essa circunstância legitima o reconhecimento da nulidade do ato. Também questiona a legalidade do normativo (Portaria 160/2017 - GC/TJDFT, de 11 de outubro de 2017) utilizado no decisório agravado, que, no seu entender, estaria se sobrepondo ao próprio Código de Processo Civil. Reitera os argumentos apresentados na impugnação e pede, ao final, o deferimento da tutela antecipada para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os termos da decisão agravada. No mérito, postula reforma do decisum, para que sejam acolhidos todos os termos da impugnação apresentada contra o cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. A decisão recorrida veicula questão apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de matéria decidida no bojo de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante busca a reforma da decisão que não acolheu exceção de pré-executividade e a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta a existência de nulidade em sua citação para o cumprimento de sentença subjacente. Alega malferimento ao disposto no artigo 246, § 1o-A, do Código de Processo Civil. Questiona, ainda, a higidez e a validade da Portaria 160/2017 - GC/TJDFT, de 11 de outubro de 2017, utilizada pelo douto Magistrado na fundamentação da decisão agravada. Também reverbera argumentos que supostamente seriam passíveis de obstar a execução, tal como sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, bem ainda a ocorrência de prescrição. Eis a plausibilidade do direito, no seu entender. Entende que a urgência se sustenta principalmente pelo fato de que na decisão recorrida há determinação de transferência de valores manifestamente indevidos, considerando toda argumentação despendida. Muito bem. Em análise perfunctória, típica desta fase, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. O requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a questão comporta debate jurídico, não se calcando em conclusão unívoca, é dizer, com apenas uma interpretação. Os argumentos lançados no recurso não têm o condão de gerar no julgador a certeza inequívoca de que o direito pende para os interesses da recorrente, não, ao menos, nesta análise inicial. Até porque, a depender do exame de todos os fatos, circunstâncias e provas, somados às alegações da parte recorrida, é possível chegar à conclusão diversa da engendrada pela agravante. Também não se mostra evidente a ilegalidade do normativo questionado (Portaria 160/2017 - GC/TJDFT, de 11 de outubro de 2017), o qual ostenta plena vigência e eficácia, desde sua publicação, não pendendo sequer algum questionamento no âmbito de sua legitimidade e/ou validade. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta. Lado outro, além do requisito anterior, como dito, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. A agravante não demonstrou concretamente em que consistiria o alegado perigo da demora, nem comprovou objetivamente o suposto risco ao resultado do processo, apto a receber provimento de urgência suspensivo. Isso porque, a despeito de alegar perigo de a agravante ter que desembolsar valores de forma inadvertida, por força da determinação contida na decisão agravada, esqueceu de observar que esse mesmo decisum tem cláusula de preclusão, ou seja, em que a questionada determinação somente poderá ser cumprida após o esgotamento de qualquer discussão sobre seu conteúdo. Ou seja: o invocado risco de pagamento pela agravante, nessa fase de cumprimento, inexiste antes da conclusão de eventual debate (que será feito quando da apreciação do mérito) sobre a conclusão tomada na decisão recorrida. Em outras palavras, não há prova da evocada urgência. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador